Tribunal: STF
Processo: ARE 1531528
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca. Tema nº 942 de Repercussão Geral. Expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS contra decisão pela qual se confirmou a possibilidade de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), com conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em conformidade com a legislação anterior à EC nº 103, de 2019.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “é possível a contagem de tempo de serviço ficto, resultante da conversão da conversão de tempo especial em comum, trabalhado em RGPS, em atenção ao tempus regit actum. Em tendo a legislação de regência, em vigor à época da prestação do labor, permitido a conversão, não há como, sob pena de lesão ao princípio do direito adquirido, inscrito na Constituição de 1988 (art. 5º, caput e XXXVI), ter-se por revogado tal direito pela redação posterior dada a dispositivos legais, como o referido art. 96, I da Lei 8.213/91”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido para “condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a emitir CTC fracionada ao autor, com a disponibilização ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) do tempo de serviço especial referente ao período de 01/11/1985 a 10/12/1996, ante a sua conversão em tempo de serviço comum por aplicação do fator 1,4”. A 10ª Turma do TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar a possibilidade de conversão de tempo especial em comum na emissão da CTC para contagem recíproca, considerando o disposto na EC nº 103/2019; e (ii) examinar a alegação de violação direta à Constituição da República e a necessidade de reexame de fatos e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, desde que o labor tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 103, de 2019. Após a emenda constitucional mencionada, a conversão depende de regulamentação complementar pelos entes federados.



    6. O acórdão recorrido fundamenta-se na legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213, de 1991) e no princípio do direito adquirido, considerando o tempo de serviço prestado sob condições especiais antes da EC nº 103, de 2019.



    7. Alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas e aplicação da legislação ordinária, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme à Súmula nº 279 do STF.



    8. Não se verifica violação constitucional direta nos termos apresentados, configurando-se ofensa reflexa, insuficiente para a admissão do recurso.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. 



    A emissão, em favor da parte autora, de certidão do tempo de serviço especial laborado nos períodos postulados, prestado sob a égide do RGPS, não encontra óbice na Constituição Federal de 1988, na atual redação do parágrafo 4º do artigo 40, ou mesmo na do parágrafo 1º do artigo 201, as quais foram introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, tampouco no artigo 96, incisos I e II, da Lei n.º 8.213/91. 



    Pertencendo o servidor público a regime previdenciário próprio, tem direito à emissão da certidão de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca, considerando a especialidade do trabalho desenvolvido anteriormente à mudança de regime.” (e-doc. 94, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 109).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 10, e 201, §§ 9º e 14, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a parte autora [ora agravada] requer a emissão de CTC, pelo INSS, com conversão de tempo especial em comum de tempo de atividade prestada como empregado da iniciativa privada e, portanto, enquanto vinculado ao RGPS. Nesse caso, é evidente que a norma a ser aplicada é a Lei nº 8.213/91, que é a legislação específica para isso, visto que o trabalho foi desempenhado por empregado privado (e não servidor). Assim, o objeto do presente recurso é a impossibilidade de emissão de CTC, pelo INSS, com tempo fictício (conversão de tempo especial em comum), para fins de contagem recíproca, refugindo, portanto, à aplicação do precedente firmado no Tema 942 do STF” (e-doc. 116, p. 3).



    3.2. Sustenta que “não é possível a conversão de tempo especial para comum, prestado junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de fruição de aposentadoria no setor público (RPPS). Nas hipóteses de contagem recíproca, a previdência, com supedâneo na Lei nº 8.213/91, art. 96, I, ao expedir Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, considera apenas o período efetivamente laborado pelo à época segurado, sem proceder a acréscimos pela insalubridade da atividade desempenhada” (e-doc. 116, p. 6).



    3.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, para afastar a conversão do tempo especial em comum na emissão da CTC requerida” (e-doc. 116, p. 6).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 128).



    5. O agravante afirma que “a ofensa é frontal e direta, pois não é necessária a demonstração de ofensa a qualquer lei ordinária, para se demonstrar a violação do texto constitucional.” (e-doc. 138, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Sustenta a Autarquia Federal a impossibilidade de fazer constar tempo de serviço ficto, resultante da conversão de tempo especial em comum, trabalhado em RGPS, em CTC destinada ao uso em regime próprio - conforme deferido na sentença. 



    A questão mereceu a seguinte apreciação em sentença:



    ‘(...) 



    Certidão de tempo de contribuição fracionada - Tempo de serviço especial em contagem recíproca.



    O INSS alega a impossibilidade de contagem de tempo de contribuição em condições especiais para fins de contagem recíproca no RPPS. 



    Não assiste razão ao INSS. 



    Com efeito, no TEMA 942 o STF decidiu que ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’ 



    Por sua vez, a TNU no TEMA 278 fixou a seguinte tese: ‘ I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019’.



    (...) 



    Na conformidade da jurisprudência assente deste Tribunal, é possível a contagem de tempo de serviço ficto, resultante da conversão da conversão de tempo especial em comum, trabalhado em RGPS, em atenção ao tempus regit actum. Em tendo a legislação de regência, em vigor à época da prestação do labor, permitido a conversão, não há como, sob pena de lesão ao princípio do direito adquirido, inscrito na Constituição de 1988 (art. 5º, caput e XXXVI), ter-se por revogado tal direito pela redação posterior dada a dispositivos legais, como o referido art. 96, I da Lei 8.213/91.



    (...)



    Não será demais lembrar, neste particular, que a Corte Especial deste Tribunal, em sessão de 18/12/2015, reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 96, I, da LBPS, e do art. 4º, I, da Lei 6.226/1975, nos autos do MS 0006040-92.2013.4.04.0000, conforme ementa que segue: (...)



    Evidenciando-se, pois, o acerto da sentença, que orna com a jurisprudência assente deste Tribunal, deve ser negado provimento ao apelo do INSS.” (e-doc. 94, p. 1-4).



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 942, reconheceu a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, desde que o labor tenha ocorrido antes da vigência da EC nº 103, de 2019. Após a emenda mencionada, a conversão depende de regulamentação complementar pelos entes federados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    (RE nº 1.014.286/SP, Tema RG nº 942, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    9. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    10. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.213, de 1991, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.514.764-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. policial civil. Conversão de tempo de serviço especial em comum. Ausência de aderência ao Tema nº 942 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.511.903-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.472.100-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 03/07/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES EXERCIDAS NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.331.710-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15/09/2021, p. 30/09/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator